Tribunal: TJES
Processo: 5010731-12.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010731-12.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010731-12.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
VERA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO:
BANCO BRADESCO SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NARRATIVA DA AUTORA SOBRE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SEUS DADOS PESSOAIS PARA A CONTRATAÇÃO DE CONSIGNADOS, VINDO A DESCOBRIR A FRAUDE A PARTIR DOS DESCONTOS MENSAIS EM SUA PENSÃO, DE MODO QUE AJUIZOU AÇÃO JUDICIAL, TOMBADA SOB O Nº 5001861-75.2022.8.08.0030, VISANDO OBSTAR TAL PRÁTICA, ALÉM DE OBTER A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APESAR DISSO, A PARTE AUTORA AFIRMA QUE A PRESENTE DEMANDA, TOMBADA SOB O Nº 5010731-12.2022.8.08.0030, POSSUI OBJETO DIVERSO, DECORRENTE DE FATO NOVO, NA MEDIDA EM QUE O BANCO RÉU INSERIU O NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES, ALMEJANDO, ASSIM, QUE A INSTITUIÇÃO RÉ SEJA CONDENADA NO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
O JUÍZO
A QUO
EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO CENTRAL DE HAVER CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS E, TENDO EM MIRA QUE AÇÃO SOBRE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL TRAMITA NO JUÍZO COMUM, NÃO SERIA POSSÍVEL A SUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95
. A PARTE AUTORA, INCONFORMADA, ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA VIA RECURSO INOMINADO, O QUE MERECE PROSPERAR. EM RELAÇÃO AOS ELEMENTOS DA AÇÃO, APESAR DA MESMA IDENTIDADE DAS PARTES NAS AÇÕES EM COTEJO, VÊ-SE QUE AS CAUSAS DE PEDIR E RESPECTIVOS PEDIDOS SÃO DISTINTOS. NA AÇÃO Nº 5001861-75.2022.8.08.0030, EM CURSO NO JUÍZO COMUM DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES, A PRETENSÃO, A PARTIR DA NARRATIVA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO, É DESCONSTITUIR O DÉBITO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, OBSTANDO OS DESCONTOS NA RENDA DA AUTORA E OBTENDO A RESTITUIÇÃO DAQUELES QUE FORAM DESCONTADOS, ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NA PRESENTE AÇÃO, POR SUA VEZ, A PRETENSÃO VOLTA-SE PARA A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS A PARTIR DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NESSA LINHA DE IDEIAS, É PRECISO DIZER, A RESPEITO DAS AÇÕES EM COMENTO, QUE NÃO SE DETECTA A CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS, EMBORA SE RECONHEÇA QUE AMBAS ESTÃO LIGADAS AOS CONTRATOS 20218170250240000000 (Apontamento de R$ 2.993,76 - Banco Bradesco Financiamentos S/A) e 679377725000049EC (Apontamento de R$ 54,00 - Banco Bradesco S/A). E MAIS, DISCUTE-SE NA AÇÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO COMUM, QUE RESTOU FLAGRANTEMENTE DISTRIBUÍDA DE MODO ANTECEDENTE, SE OS NEGÓCIOS SÃO VÁLIDOS, INCLUSIVE COM A REAL POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DAÍ, A CRITÉRIO DO ÓRGÃO JULGADOR DE 1º GRAU, É CONVENIENTE AVALIAR A SOLUÇÃO PROCESSUAL DE SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, DO CPC. DE TODA SORTE, NO ÂMBITO RECURSAL, É INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, QUE CONSISTE NA POSSIBILIDADE DO ÓRGÃO REVISOR JULGAR, DE IMEDIATO, O PROCESSO QUE NÃO OBTEVE RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 1.013, § 3º), VISTO QUE AS PARTES, EM ESPECIAL A RÉ, NÃO SE POSICIONARAM SOBRE O MÉRITO DA CAUSA, TAMPOUCO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE EVENTUAL PRODUÇÃO DE PROVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, A FIM DE ANULAR A R. SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE HAJA, A PARTIR DOS PONTOS E CRITÉRIOS DESTACADOS NO PRESENTE VOTO, A OPORTUNA CITAÇÃO DA PARTE RÉ E O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)